Tribunal: TJSP
Processo: 1010750-80.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelações – Ação de obrigação de fazer, com pedido subsidiária de perdas e danos – Artigo 492, "caput", do Novo Código de Processo Civil – Uma vez atendida a pretensão de exibição, em Juízo, da documentação reclamada, não se justifica a imposição da condenação à recomposição das perdas e danos – Honorários advocatícios sucumbenciais – Ainda que atendida a pretensão formulada, se afigura, de

Ementa:
Apelações – Ação de obrigação de fazer, com pedido subsidiária de perdas e danos – Artigo 492, "caput", do Novo Código de Processo Civil – Uma vez atendida a pretensão de exibição, em Juízo, da documentação reclamada, não se justifica a imposição da condenação à recomposição das perdas e danos – Honorários advocatícios sucumbenciais – Ainda que atendida a pretensão formulada, se afigura, de rigor, a manutenção da condenação imposta ao pagamento da verba honorária, em atenção ao princípio da causalidade – Necessidade, todavia, de arbitramento da verba por equidade – Recurso interposto pela parte autora a que se dá provimento e recurso interposto pela parte requerida a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010750-80.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA, é apelado/apelante CMA CGM
SOCIÉTÉ ANONYME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo interposto pela
parte autora e deram parcial provimento ao apelo interposto pela parte requerida. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010750-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 41661 – FERNANDO 2/5
VOTO No: 41661
APEL. No: 1010750-80.2018.8.26.0562
COMARCA: Santos
JUIZ 1a INST.: Rodrigo Garcia Martinez
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: Manuport Logistics do Brasil Ltda. e
CMA CGM Anonyme
Apelações
Ação de obrigação de fazer, com pedido
subsidiária de perdas e danos Artigo 492, “caput”, do
Novo Código de Processo Civil
Uma vez atendida a
pretensão de exibição, em Juízo, da documentação
reclamada, não se justifica a imposição da condenação
à recomposição das perdas e danos
Honorários
advocatícios sucumbenciais
Ainda que atendida a
pretensão formulada, se afigura, de rigor, a manutenção
da condenação imposta ao pagamento da verba
honorária, em atenção ao princípio da causalidade

Necessidade, todavia, de arbitramento da verba por
equidade Recurso interposto pela parte autora a que
se dá provimento e recurso interposto pela parte
requerida a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Manuport Logistics do Brasil
Ltda. em face de Cma Cgm Societe Anonyme, sob o fundamento de que contratou
a requerida para o transporte internacional de cargas e que, não obstante tenha
aquela sido instruída a manter e transportar as cargas à temperatura de -21o C, ao
desembarcar no Porto de Manaus/AM, verificou-se que as mercadorias se
encontravam descongeladas, fato que gerou a recusa em recebe-las. Pugnou pela
cominação da requerida à apresentação dos dados do termógrafo do contêiner de
modo a permitir o acionamento do seguro e, subsidiariamente, a reparação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010750-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 41661 – FERNANDO 3/5
perdas e danos.
Regularmente citada, a empresa requerida apresentou
contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a impossibilidade
jurídica do pedido. No mérito, sustentou a ausência de obrigação legal de exibir os
dados do termógrafo.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença
de fl. 344/347, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao
pagamento do valor correspondente à carga avariada, a ser apurado em fase de
liquidação, devidamente atualizado e acrescido de juros legais, ambos contados
da data da verificação da avaria. Condenada a requerida, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o
valor da condenação.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora a nulidade
do julgado, porquanto a pretensão indenizatória somente teria cabimento em caso
de recusa da requerida em apresentar os dados do termógrafo. Uma vez
apresentados tais dados, se impõe a procedência do pedido, porém por outro
fundamento. Insurge-se, ainda quanto à base de cálculo adotada para o cálculo da
verba honorária sucumbencial.
Em suas razões recursais, alega a parte requerida a
nulidade do julgado, vez que, apresentada a documentação reclamada pela
autora, se afigura descabida a condenação imposta.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010750-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 41661 – FERNANDO 4/5
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recursos interpostos serão analisados conjuntamente.
Consoante se vislumbra da peça inicial, a pretensão
formulada pela parte autora tem por objeto compelir a parte requerida à
apresentação, em Juízo, dos dados do termógrafo (“Data Logger”) do contêiner
que efetuou o transporte da carga avariada, para o fim de permitir a cobrança de
indenização proveniente de apólice de seguro. Em caráter subsidiário, formulou a
parte autora pedido de conversão da obrigação em perdas e danos (fl. 07).
Uma
vez
apresentada,
pela
parte
requerida,
a
documentação reclamada (fl. 170/305) que, diga-se, à luz das razões expostas
em sua peça recursal, satisfez a autora -, respeitada a convicção do MM. Juízo “a
quo”, não medra, com efeito, a condenação imposta ao pagamento de
indenização.
Como é sabido, em atenção ao princípio da congruência ou
adstrição, a sentença deverá ser proferida dentro dos limites objetivados pelas
partes (artigo 492, “caput”, do novo Código de Processo Civil).
Assim, atendida a pretensão principal formulada pela parte
autora, se afigura de rigor a procedência do pedido, porém, por outro fundamento.
No que tange a verba honorária sucumbencial, muito
embora a empresa requerida tenha, de fato, cumprido a obrigação ensejada pela
autora, não significa, contudo, que está dispensada dos ônus sucumbenciais.
Ora, tendo-se em vista que a presente ação somente foi
ajuizada em face de sua resistência em fornecê-los, voluntariamente, em
homenagem ao princípio da causalidade, cumpre a ela suportar os ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010750-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 41661 – FERNANDO 5/5
decorrentes
Quanto à base adotada para seu cálculo, ausente
provimento condenatório, com efeito, deveria a verba honorária ser fixada com
base no valor atualizado atribuído à causa, nos termos do §2o, parte final, do artigo
85, da lei de ritos.
Observado, todavia, o valor irrisório advindo 15% sobre
R$1.000,00 (R$ 150,00), se impõe seu arbitramento, por equidade, à quantia de
R$ 1.500,00, nos termos do disposto no §8o do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto:
a) dá-se provimento ao apelo interposto por Manuport
Logistics do Brasil Ltda. para afastar a condenação imposta ao pagamento de
indenização e para arbitrar a verba honorária sucumbencial, por equidade, à
quantia de R$ 1.500,00;
b) dá-se parcial provimento ao apelo interposto por Cma
Cgm Societe Anonyme para afastar a condenação imposta ao pagamento de
indenização.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica